Tribunal: TJPA
Processo: 0810356-70.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810356-70.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE DE RIBAMAR FELICIO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUSPENSÃO. DISCUSSÃO DA TR. NÃO APLICABILIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. JUROS. CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que o recorrido foi contratado pelo município de Parauapebas, na condição de servidor temporário, o que perdurou longo período, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

3.

Em preliminar, o Recorrente aduz que o processo deveria ser suspenso, em razão da decisão proferida pelo STF na ADI n.º 5090/DF.

4.

Contudo, tais preliminares devem ser rejeitadas, visto que a discussão da demanda não versa sobre a aplicação da Taxa Referencial, mas sobre o reconhecimento do direito em perceber FTGS, em decorrência da nulidade do vínculo.

5.

Ademais, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação para cobrança de FTGS é de 5 anos, conforme estabelecido no Decreto n.º
20.910/32.

6.

Preliminares rejeitadas.

7.

No mérito, deve ser reformada a sentença para que n
o cálculo de juros e correção monetária sejam utilizados os índices da caderneta de poupança e TR, respectivamente

8.

Recurso se apelação conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a)Luia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária. Veja-se:

“
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que

cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.”

O apelante, em preliminar, aduz que a demanda deve ser suspensa em razão da ADI n.º 5090/DF, na qual se discute a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao FGTS.

Aponta a ocorrência de prescrição bienal, vez que o vínculo com a administração encerrou em 31/12/2016 e a demanda foi ajuizada em 25/10/2019.

No mérito, alega que no cálculo da correção monetária deve incidir a TR e o juros deve ser de 0,5 ao mês.

Assim, requer a suspensão da demanda até posicionamento da Suprema Corte quanto à aplicação da TR.

Pleiteia, ainda, a aplicação da prescrição bienal e, no caso de procedência da demanda, sejam reformados os parâmetros da correção monetária e dos juros de mora.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.

595270
0).

O Ministério Público declarou ser dispensável sua manifestação nos autos (Id.
6410242
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, tenho a ponderar que a presente demanda trata do reconhecimento do direito em receber os valores relativos ao FGTS, em razão da declaração de nulidade do contrato temporário.

Quanto à preliminar de alegação da incidência da prescrição bienal, cumpre esclarecer que a jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que
a prescrição bienal incide nas demandas de natureza trabalhista, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de cobrança de FGTS em razão do vínculo precário com o Município de Parauapebas, ou seja, relação de natureza administrativa.

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona:

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. INCABÍVEL O PAGAMENTO DA MULTA DE 40% DO FGTS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA
REFORMADA
.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do servidor apelante, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado, com aplicação do prazo prescricional quinquenal.

3 –
RECURSO DE

APELAÇÃO
de
MÁRCIO ANDRÉ VILHENA PIRES

CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
. Recurso de
APELAÇÃO
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ conhecido e provido
, para reformar a Sentença, nos termos da fundamentação da Desembargadora Relatora. À unanimidade.

(2894209, 2894209, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-04-03)”

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual, gerando, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, relação de direito administrativo, que se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Logo, não há falar em juízo de retratação, forte no art. 1.030, II, do CPC/15, pois o julgamento proferido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) não possui a mesma premissa fática do caso em comento. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (Recurso Cível Nº 71006827711, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 27/02/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006827711 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)”

No que tange à argumentação de suspensão da demanda, devo consignar que a
decisão na
ADI n.º 5090/DF
definiu a suspensão dos processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, o que não é o caso do processo em tela.

Veja-se:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Assim sendo, inexiste motivo impeditivo para a continuidade do processo.

Preliminares rejeitadas.

No mérito, averiguo que a decisão de primeiro grau definiu que o
cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

E, quanto o juros de mora, definiu que deve observar o seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Considerando tratar-se de cobrança de FGTS, no cálculo da correção monetária deve ser aplicada a
Taxa Referencial (TR), pelo que merece acolhimento do apelo nesse aspecto.

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“
Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

No que se refere ao cálculo do juros, avalio que deve ser aplicado o que fora estabelecido no tema 905 do STJ
[1]
,
devendo ser considerado o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau no que concerne ao cálculo de juros e correção monetária, a fim de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança e TR, respectivamente.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Belém, 01/02/2022